Tribunal: TJDFT
Processo: 0710957-40.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710957-40.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: JOSE UMBERTO PEREIRA ROCHA D E S P A C H O Vistos e etc. Em que pese a certidão de ID 32997599, não se pode localizar nos autos a efetiva intimação do requerente/apelado para apresentar contrarrazões. Diante desse cenário e com o fim de evitar eventual nulidade, intime-se o executado/apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator